Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SOLIDARIEDADE. PRECLUSÃO.
1. O artigo 87, caput, do Código de Processo Civil afirma que “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, de modo que a sentença deve distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento dessas verbas.
2. Caso não haja expressa distribuição, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 87, §2°, do Código de Processo Civil.
3. Existente acórdão que julgou a mesma matéria em sede de agravo de instrumento interposto pela mesma parte recorrente, é descabida a interposição de mesmo recurso, diante do manto da preclusão.
4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento não conhecido.